Tribunal: STF
Processo: AI 598063
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A
   TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.